Tribunal: STF
Processo: MS 37093
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Aliel Machado Bark, Deputado Federal pelo Estado do Paraná, contra ato do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, consubstanciado no Decreto de 23 de abril de 2020, que exonerou Maurício Leite Valeixo do cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
    O impetrante informa que a referida exoneração “ocorreu ‘a pedido’, segundo decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo Ministro da Justiça, Sérgio Moro, e publicado no ‘Diário Oficial da União’ desta sexta-feira (24)” (pág. 1 da inicial). Noticia, no entanto, que 
    “[...] veio à tona na presente data, em fala oficial do próprio Ministro da Justiça ainda em exercício, Sergio Moro, de que o ato administrativo de exoneração está maculado de ilegalidade: primeiro porque não foi exoneração a pedido; segundo porque seu nome constou em ato oficial sem que tenha ciência de tal conduta” (pág. 2 da inicial). 
    Argumenta, assim, que 
    “[o] Decreto é assinado eletronicamente pelo presidente Jair Bolsonaro e por Moro, e informa que o próprio Valeixo pediu para deixar o comando da corporação. 
    Todavia, parece não ser verdade. O Ministro afirmou que não assinou o decreto e que o agora ex-diretor-geral da PF não cogitava deixar o cargo” (pág. 5 da inicial). 
    Sustenta, em síntese, que
    “[o] ato ofende uma infinidade de normas, de natureza civil, administrativa e até penal. Por ora, limita-se a afirmar que o ato é nulo por eivado de motivação inverídica, contrariando o dever de lícita motivação previsto no art. 50 da Lei Federal nº 9.784 de 1999, que trata do processo administrativo federal. 
    Também por lei, é nulo o ato administrativo por ‘inexistência dos motivos’, que se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido (art. 2º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965). 
    Na prática, o Presidente da República maquiou uma exoneração de ofício por claros interesses escusos, dando-lhe a aparência de uma exoneração a pedido – contrariando mais uma lei, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (art. 34 e ss).
    Nem o motivo principal (o falso ‘pedido’ de exoneração) e nem a forma (incluir um subscritor que desconhecia o ato) atendem a requisitos legais. E ao fundamentar a exoneração de forma inverídica (conforme relatado pelo Ministro da Justiça, o motivo foi o desejo de intervir na instituição para ter controle), o Presidente se vinculou aos motivos expostos, ainda que pudesse exoneração livremente cargo dessa natureza” (pág. 6 da inicial). 
    Pugna, assim, que seja deferido o pleito para suspender os efeitos do Decreto de 23 de abril de 2020 até o julgamento de mérito da presente impetração, “devendo ser o mesmo reintegrado no cargo e impedida a nomeação de novo ocupante [...]” (pág. 11 da inicial). Além dos mais, pede que 
    “[...] ao menos sejam suspensos os efeitos do Decreto referido até que a Presidência da República apresente documentos em sua posse que neguem a versão oficial do Ministro, ou seja, que houve pedido de exoneração do então Diretor-Geral e que o próprio Ministro assinou o ato de exoneração – cf. art. 6º, § 1º da Lei 12.016/09” (pág. 11 da inicial). 
    Ao final, requer a concessão da segurança para anular a exoneração do Senhor Maurício Leite Valeixo do cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança. 
    É o relatório. Decido.
    De saída, observo que os legitimados para a impetração do mandado de segurança são aqueles que detêm “direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data” (art. 5°, LXIX, da Constituição Federal). 
    O mandado de segurança pressupõe, portanto, a existência de direito próprio do impetrante, de modo que somente pode socorrer-se dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade (MS 28.772/DF-AgR, Rel. Min.  Dias Toffoli).
    Deve ser mencionado, oportunamente, que o Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade do parlamentar para impetrar ação mandamental com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo (MS 24.667/DF/AgR, Rel. Min. Carlos Velloso). Constato, no entanto, que não é o caso dos autos.
    Além disso, “o entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que o parlamentar individualmente não possui legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender prerrogativa concernente à Casa Legislativa a qual pertence” (RMS 28.251/DF-AgR, de minha relatoria).
     Na espécie, observo que o impetrante não poderia, na condição de cidadão ou de Deputado Federal, impetrar mandado de segurança em face de ato do Presidente da República na defesa de interesse de toda coletividade. Em sentido semelhante, transcrevo a seguinte ementa: 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. Agravo regimental não provido.
    1. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode socorrer-se dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie.
    2. Ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar em face da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal na defesa de interesse de toda a coletividade. Precedente.
    3. Agravo regimental não provido” (MS 32.052/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ademais, observo que o Deputado carece, inclusive, da necessária legitimação para a impetração de ações mandamentais coletivas, as quais, nos termos do art. 21 da Lei 12.016/2009, poderão ser impetradas apenas
    “[...] por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial”.
    Se apenas isso não fosse suficiente, é importante deixar consignado, ainda, no que diz respeito ao mérito deste mandado de segurança, que no regime republicano há uma partilha do poder, de forma horizontal, entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si (art. 2º da Constituição), de modo a exigir a atuação do Poder Judiciário, em face de atos emanados dos Poderes Legislativo e Executivo, apenas em situações excepcionalíssimas.
    Conforme já assentei em outras oportunidades, a nomeação e a destituição de Ministros de Estado, nos termos do art. 84, I, da Constituição Federal, são atos de governo de competência privativa do Presidente da República e, portanto, insindicáveis pelo Poder Judiciário, desde que observados os requisitos constantes do art. 87 da CF.
    Entretanto, aqui não se está a falar da exoneração de Ministro de Estado, mas de Diretor-Geral da Polícia Federal, um dos principais cargos do Poder Executivo federal, configurado como um ato de Chefia da Administração Pública Federal, o qual, presume-se legítimo e verdadeiro até que se prove o contrário.
    Dessa forma, não seria possível avançar neste mandamus para discutir, com base na fala do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, na data de hoje (24/4/2020), se o Presidente da República atendeu aos requisitos constitucionais e legais para a consecução do ato de exoneração vergastado. Para chegar-se à conclusão de que o Decreto de 23 de abril de 2020 contém os vícios apontados, far-se-ia necessária a incursão fático-probatória. 
    Ocorre que o mandado de segurança não é o meio adequando para tanto, sobretudo porque “refoge aos estreitos limites da ação mandamental o exame de fatos despojados da necessária liquidez, pois o iter procedimental do mandado de segurança não comporta a possibilidade de instauração incidental de uma fase de dilação probatória”, de modo que “a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato certo, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca” (MS 20.882/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que a liquidez e certeza do direito, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.
    Portanto, além da flagrante ilegitimidade do impetrante, observo que a pretensão também refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,
    [c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. pp. 837-838).
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator